Tribunal: TJSP
Processo: 0003036-31.2009.8.26.0456
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003036-31.2009.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DIVALDO
PEREIRA DE OLIVEIRA (EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MP, para afastar o reconhecimento da
prescrição, vencido o E. terceiro Juiz Des. Miguel Marques de Silva, que negava
provimento e declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 41.463
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0003036-31.2009.8.26.0456
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: MARCOS HENRIQUE SOUSA ROCHA
COMARCA: CAPITAL 05a VARA CRIMINAL
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
interpõe
o
presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão de fls.554, exarada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Adriano Camargo Patussi, que julgou extinta a
punibilidade do acusado Divaldo Pereira de Oliveira, pela ocorrência da
prescrição da pretensão executória.
Insurge-se o Órgão Ministerial contra a r. decisão, para
que seja reconhecido como marco interruptivo do prazo prescricional, a data
da publicação do acórdão confirmatório da condenação e, consequentemente,
seja dado seguimento à execução da pena (fls.558/563).
O
recurso
foi
devidamente
contra-arrazoado
(fls.568/575) e a r. a decisão hostilizada foi mantida (fls.576).
Nesta instância, o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça é pelo provimento do recurso (fls.580/583).
É O RELATÓRIO.
O recorrido foi condenado à pena de 04 (quatro) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa, no valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário mínimo,
pela prática dos delitos previstos nos artigos 339 e 344, caput, do Código
Penal; e, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 69 do mesmo diploma legal. (fls.227/230).
Em grau de recurso interposto pela defesa, por
decisão unânime, foi julgada extinta a punibilidade do réu com relação ao
delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, e artigo
119, todos do Código Penal, absolvendo-o da prática do delito de coação no
curso no processo, previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, nos termos
do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e dado parcial
provimento ao apelo apenas para reduzir a pena de dias-multa, referente ao
crime do artigo 339, caput, do Código Penal, para 12 (doze) dias-multa, em
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, mantendo-se, no mais, a r.
decisão atacada, por seus próprios fundamentos (fls.290/295).
Contra referida decisão o recorrido interpôs inúmeros
e sucessivos recursos, a saber: recurso especial, agravo em recurso especial,
agravo regimental em recurso especial e, por derradeiro, embargos de
declaração no agravo regimental em recurso especial, que julgados, foram
todos negados.
Ciente
da
decisão,
a
defesa
pugnou
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Na sequência, houve o reconhecimento da prescrição
da pretensão executória, nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 110,
ambos do Código Penal.
Contra referida decisão o Órgão Ministerial interpôs o
presente recurso.
O recurso merece provimento.
Com efeito, em razão da pena aplicada na r. sentença
(2 anos e 6 meses de reclusão) da qual houve alteração após interposição de
recursos pela defesa apenas com relação aos dias-multa, a prescrição com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao delito previsto no artigo 339 do Código Penal se opera em oito
anos (art. 109, IV, CP).
Assim, observando-se os marcos interruptivos,- data
do trânsito em julgado para o Ministério Público (05/07/2010) e a data da
publicação do acórdão- 04/11/2013 (fls.296), verifica-se que não transcorreu
prazo superior a oito anos.
Frise-se que em recente decisão, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário no 1.237.572, reconheceu que a interrupção da prescrição
ocorre com a simples condenação em segundo grau, seja confirmando
integralmente a sentença, seja reduzindo ou aumento da pena anteriormente
imposta.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto,
para afastar o reconhecimento da prescrição.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003036-31.2009.8.26.0456
VOTO DIVERGENTE No: 41.035
REC SENTIDO ESTRITO No: 0003036-31.2009 - Pirapozinho
RECTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO.: DIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Em que pese o entendimento do douto Relator, o
meu voto é pelo desprovimento do recurso ministerial, confirmando-se a r.
decisão (fls. 554) que reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto
ao delito do art. 339, do Código Penal.
Com efeito, o trânsito em julgado relativamente
ao Ministério Público ocorreu em 05/07/2010 (fls. 233) data em que se
iniciou a contagem do lapso prescricional de oito anos quanto à
condenação de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão quanto a tal
crime (fls. 230) - prazo que se baliza pelos preceitos do art. 109, IV,
conjugado ao art. 112, I, ambos do Código Penal.
Deste modo, a considerar que, afora as
modificações favoráveis à Defesa ocorridas em segundo grau (redução da
pena pecuniária justamente do crime em questão, absolvição quanto ao
crime de coação no curso do processo e extinção da punibilidade pela
prescrição quanto ao de lesão corporal - fls. 290/295), em suma restou
confirmada a condenação quanto ao crime de denunciação caluniosa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
227/230), certo é que aquele acórdão não configura marco interruptivo
para a prescrição, afastando-se, portanto, da hipótese de incidência do art.
117, IV, do Código Penal reclamada pelo recorrente (fls. 562).
Nesse sentido a jurisprudência sedimentada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO.
ACÓRDÃO
QUE
CONFIRMA
A
CONDENAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. De acordo com a literalidade do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da
contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação. Precedentes do STJ.
2. A existência de precedente recente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário não
tem o condão de alterar o posicionamento pacífico deste Sodalício, a quem compete a
uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de
decisão proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários do
Pretório Excelso, que, embora tenha reconhecido a repercussão geral do tema no ARE 848.107
RG/DF, ainda não fixou seu entendimento sobre a questão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que o acórdão que
confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco
interruptivo da prescrição.
Precedentes.
4. Na espécie, constatando-se que a paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, tem-se que o prazo prescricional, na espécie, é de 4 (quatro) anos, nos termos do
artigo 109, inciso V, do Código Penal, que deve ser reduzido de metade, à luz do artigo 115 do
aludido diploma legal, uma vez que era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
5. Considerando que desde o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, que
se deu em 26.9.2016 até o dia 21.5.2019 a ré ainda não havia iniciado o cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimendas substitutivas, impõe-se a extinção da sua punibilidade pela prescrição da
pretensão executória.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 545.372/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019 grifos nossos)
E ainda:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA DA PENA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
ART. 112, INCISO I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto
expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição
executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes,
prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado (AgRg nos EAREsp n.
908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe de 2/10/2018).
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1803838/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019 grifos
nossos)
Destarte, verificando-se que até 24/08/2018 a
execução ainda não havia sido iniciada (fls. 542) e considerado o trânsito
em julgado para a acusação em 05/07/2010 (fls. 233), acertada a decisão
que declarou a extinção da punibilidade.
Assim, ao contrário do entendimento do douto
Relator, o meu voto é pelo desprovimento do recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER DA SILVA
FF6ACB0
5
7
Declarações de
Votos
MIGUEL MARQUES E SILVA
11F06157
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003036-31.2009.8.26.0456 e o código de confirmação da tabela acima.